Tribunal: TJMT
Processo: 0029799-60.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 00297299-60.2015.8.11.0041
Vistos etc.
No Id 122873970, determinei a intimação dos Apelantes Elizabeth Fátima Pratts Meira Barbosa e Romeu Gonçalves Barbosa, na pessoa da Defensoria Pública, para comprovem a incapacidade financeira de recolher o preparo, uma vez que foi certificado no Id 121478466 a ausência de decisão deferindo a gratuidade, bem como que, na esteira do entendimento do STJ, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não garante, de maneira automática, a concessão da benesse.
Instada, a ilustre Defensora Pública compareceu no ID 123525911 informando que tentou contato com os assistidos, mas todos infrutíferos, razão porque pediu a intimação pessoal dos Apelantes para comprovarem a hipossuficiência.
Defiro o pedido. Expeça-se mandado de intimação pessoal dos Apelantes no endereço declinado na petição inicial para, querendo, cumprirem a determinação judicial no prazo já assinalado (05 dias).
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora